Tribunal: STJ
Processo: 1001789-53.2020.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997697 - SP
(2025/0272133-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AGREG CONSTRUCAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADA
: MAYARA RODRIGUES DE SÁ CORDEIRO - SP348101
EMBARGADO
: OSVALDO MASSARU SATO
ADVOGADO
: RENATO SILVERIO LIMA - SP223854
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não
objetiva suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a5e99829-8d31-4cdb-9385-c594e9dc50e4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997697 - SP
(2025/0272133-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AGREG CONSTRUCAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADA
: MAYARA RODRIGUES DE SÁ CORDEIRO - SP348101
EMBARGADO
: OSVALDO MASSARU SATO
ADVOGADO
: RENATO SILVERIO LIMA - SP223854
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não
objetiva suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGREG CONSTRUÇÃO E
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. ao acórdão que negou provimento ao agravo interno
(e-STJ fls.
).
344/346
Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao
deixar de se manifestar expressamente acerca da tese do prequestionamento ficto.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 357/359.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não houve
prequestionamento acerca do
do Código de Processo Civil, pois a matéria não
art. 240
foi objeto de debate na origem, como se demonstra com o trecho a seguir:

"(...)
Com efeito, em relação à alegada ofensa ao do Código de Processo

Civil,

verifica-se
que
a
matéria
versada
art.
240
no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na
'Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula no 211/STJ:
Documento eletrônico VDA56003998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: f6042e38-ee6c-4cdd-b4d1-a63486fe9ea0

questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.' Ademais, quanto ao mérito, o Tribunal de
Justiça consignou, com base no lastro probatório colacionado aos autos,
que não restou comprovado o inadimplemento da parte contratante, não
tendo o ora recorrente se desincumbido de seu ônus probatório." (e-STJ fl.
345).

Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão combatida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no
26/8/2020,
RHC
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
128.660/SP,
de
.
24/8/2020)
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro Luis
EAREsp no 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
os quais receberam a seguinte
19/9/2018,
ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: f6042e38-ee6c-4cdd-b4d1-a63486fe9ea0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.997.697 / SP
Número Registro: 2025/0272133-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005234320238260604
10017895320208260604
100178953202082606042
5234320238260604
523432023826060410017895320208260604
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGREG CONSTRUCAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADA
: MAYARA RODRIGUES DE SÁ CORDEIRO - SP348101
AGRAVADO
: OSVALDO MASSARU SATO
ADVOGADO : RENATO SILVERIO LIMA - SP223854
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGREG CONSTRUCAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADA
: MAYARA RODRIGUES DE SÁ CORDEIRO - SP348101
EMBARGADO : OSVALDO MASSARU SATO
ADVOGADO
: RENATO SILVERIO LIMA - SP223854
Documento eletrônico VDA56865171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: 9a811207-fc16-44f3-bef3-0cef5f557a89

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: 9a811207-fc16-44f3-bef3-0cef5f557a89